Tribunal: TJBA
Processo: 8007130-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007130-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROMILDA MARIA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA APELADO: SOLPAC COMPANY LTDA e outros Advogado(s):ROBSON CARDOSO GUEDES, FERNANDO DENIS MARTINS, ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA VENDEDORA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora em face de sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pleito indenizatório, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a esta, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da empresa vendedora de sistema de energia fotovoltaica. A relação jurídica originou-se da celebração de contrato de compra e venda do equipamento, cujo pagamento foi viabilizado por contrato de financiamento com a instituição financeira. Diante da não entrega e instalação do produto, a consumidora buscou a rescisão de ambos os pactos e a reparação por danos. A sentença condenou a vendedora à rescisão do contrato principal, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, com a consequente rescisão do contrato de financiamento e a sua condenação solidária. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar: a) a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira que concede crédito para aquisição de produto, em ação que discute o inadimplemento do contrato principal de compra e venda; b) a existência de coligação contratual entre o negócio de compra e venda e o de financiamento, e a aplicação da teoria da base objetiva do negócio jurídico; c) as consequências do inadimplemento contratual da vendedora sobre o contrato de mútuo acessório; d) a configuração de dano moral indenizável em decorrência do descumprimento contratual. III. Razões de decidir Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira. A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, deve ser realizada in status assertionis, ou seja, com base nas alegações formuladas na petição inicial. A narrativa autoral descreve uma operação complexa e triangular, na qual a instituição financeira não atuou como mera espectadora, mas como agente viabilizador e essencial à concretização do negócio principal. O contrato de financiamento foi celebrado com o propósito único e exclusivo de custear a aquisição do sistema fotovoltaico não entregue, evidenciando uma interdependência funcional e econômica entre os pactos. Todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, direta ou indiretamente, auferindo vantagens econômicas da operação, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira, ao financiar a aquisição e direcionar o crédito diretamente à vendedora, integrou a cadeia de fornecimento, não podendo ser considerada terceira alheia à relação principal, o que firma sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. Mérito. Rescisão dos contratos coligados. Uma vez que o contrato principal de compra e venda não foi cumprido pela empresa vendedora, que deixou de entregar e instalar o equipamento, o contrato acessório de financiamento perde sua causa, seu fundamento existencial. A frustração da finalidade do negócio principal contamina o negócio acessório, tornando inexigível a obrigação do consumidor de continuar pagando por um produto que jamais recebeu. A rescisão de ambos os contratos é, portanto, medida que se impõe, com o retorno das partes ao status quo ante. Danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. Embora a situação vivenciada pela consumidora – que se viu privada do produto adquirido e, ao mesmo tempo, obrigada a arcar com as parcelas de um financiamento – gere inegáveis dissabores e frustrações, tais circunstâncias se inserem no âmbito do mero aborrecimento cotidiano e do prejuízo de ordem estritamente patrimonial razão pela qual o dano moral não dece ser estendido à instituição bancária. A reparação por dano moral exige a demonstração de uma efetiva lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, o que não se verifica no caso concreto. Vedada a reformatio in pejus, não se condena a insttiuição financeira a indenizar moralmente a parte autora. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua como agente financiador em contrato de compra e venda de produto, em operação triangular onde o crédito é diretamente repassado ao vendedor, integra a cadeia de consumo e possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca a rescisão de ambos os pactos por inadimplemento do fornecedor principal. 2. A inexecução do contrato principal de compra e venda acarreta a rescisão do contrato coligado de financiamento, por perda superveniente de sua causa, determinando o retorno das partes ao estado anterior. 3. O mero descumprimento de obrigação contratual, desacompanhado de comprovação de ofensa a direito da personalidade, configura dissabor inerente à vida em sociedade e não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, 20, 25, § 2º, e 54-F do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Arts. 275 e 844 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); Arts. 85, §2º, 98, §3º, 128, 373, I, 460, 485, VI, e 487, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Referências jurisprudenciais: TJ-MS - Apelação Cível: 0804972-95.2022.8.12.0002; TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800477-88.2022.8.20.5109; TJ-SP - Apelação Cível: 1016547-59.2022.8.26.0477; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80433967020238050000; TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0847971-45.2023.8.20.5001; TJ-SP - Apelação Cível: 1012549-36.2021.8.26.0019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007130-18.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante ROMILDA MARIA CONCEICAO DA SILVA e como Apelados SOLPAC COMPANY LTDA e BANCO ITAU S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07